Tribunal: TJES
Processo: 0023915-18.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023915-18.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIA CANAA LTDA ME e outros

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em execução de título extrajudicial, na qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e declarada a extinção do processo com resolução do mérito, sem fixação de honorários advocatícios, com condenação dos executados ao pagamento das custas remanescentes, buscando-se, em grau recursal, a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública e o reconhecimento da gratuidade de justiça, com suspensão da exigibilidade das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando a execução é extinta por prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se os executados fazem jus à gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não autoriza a imputação dos ônus sucumbenciais ao exequente, pois, pelo princípio da causalidade, foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da demanda ao inadimplir a obrigação.

4. Embora a Defensoria Pública possua, em tese, direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, tal verba é incabível quando a extinção do feito decorre de prescrição intercorrente.

5. A gratuidade de justiça da pessoa natural presume-se verdadeira a partir de sua simples declaração, quando não infirmada por elementos dos autos, impondo a suspensão da exigibilidade das custas que lhe foram atribuídas.

6. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistente no caso, razão pela qual se mantém a exigibilidade das custas em relação à executada pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prescrição intercorrente em execução afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

2. A pessoa natural faz jus à gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência não elidida por prova em contrário, com suspensão da exigibilidade das custas.

3. A pessoa jurídica somente obtém gratuidade de justiça mediante comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 487, II, 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.002; STJ, REsp 1.912.281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.381.715/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.05.2015; TJES, Apelação Cível nº 024110093556, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida
-se de
apelação cível
interposta por
DROGARIA CANAÃ LTDA. ME
e
JOSÉ AMÉRICO TIUSSI
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
em desfavor dos ora recorrentes, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC, condenando os executados ao pagamento das custas remanescentes, sem fixação de honorários advocatícios.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma parcial da sentença, sustentando, para tanto, que (i) embora corretamente reconhecida a prescrição intercorrente, deixou o Juízo
a quo
de fixar verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, à luz do princípio da causalidade; (ii) os executados fazem jus à gratuidade de justiça, razão pela qual deve permanecer suspensa a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
, tão somente para que se suspenda a exigibilidade dos ônus sucumbenciais fixados em desfavor do recorrente
JOSÉ AMÉRICO TIUSSI
, em razão de fazer jus à gratuidade de justiça.

Antes disso, todavia, cumpre registrar que,
em que pese a Defensoria Pública Estadual detenha direito ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive quando atue como curadora especial
(STF, Tema nº 1.002 e STJ, REsp 1.912.281/AC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, 14/12/2023), é cediço que
,
à luz do princípio da causalidade, extinta a execução em razão de prescrição intercorrente, revela-se incabível a imputação dos ônus sucumbenciais ao exequente
, uma vez que fora o executado quem, de fato, dera causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução de título executivo extrajudicial, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção do processo de execução por prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. A extinção da execução pela prescrição intercorrente, decorrente da não localização de bens do devedor, não afasta a responsabilidade do executado, que deu causa à demanda por seu inadimplemento. Assim, é incabível a imputação da sucumbência à Fazenda Pública exequente
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "A decretação da prescrição intercorrente em processo de execução não acarreta a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em face do princípio da causalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.381.715/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.05.2015; TJES, Apelação Cível 024110093556, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2022. (0000215-73.2004.8.08.0054 Classe Judicial APELAÇÃO CÍVEL Magistrado JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Órgão Julgador Data 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 31/07/2025)

Assim sendo, uma vez extinto o feito executivo em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente, por força do princípio da causalidade, descabe cogitar a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual na hipótese dos autos.

Em evolução, merece parcial guarida o pedido recursal de que se
suspenda a exigibilidade das custas processuais
cujo pagamento foi imposto aos executados.

Em relação à pessoa física de
JOSÉ AMÉRICO TIUSSI
, deve prevalecer, de fato, a presunção de hipossuficiência advinda da simples afirmação da parte e que não resta infirmada por outros elementos dos autos (art. 99, §§2º e 3º, CPC).

Todavia, em relação ao executado pessoa jurídica (
DROGARIA CANAÃ LTDA ME
), o deferimento da gratuidade de justiça dependeria não apenas de requerimento, mas também de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 481 do STJ:

Súmula 481/STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

In casu
, ante a absoluta ausência de demonstração da impossibilidade de a pessoa jurídica executada arcar com os encargos processuais, merece ser mantida incólume a exigibilidade do pagamento das custas processuais que lhe incumbem (50% do total das custas processuais).

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
DROGARIA CANAÃ LTDA. ME e JOSÉ AMÉRICO TIUSSI, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada, tão somente para reconhecer o direito de
JOSÉ AMÉRICO TIUSSI à gratuidade de justiça, suspendendo-se estritamente em seu favor a exigibilidade da verba sucumbencial fixada na sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)